Tribunal: CARF
Processo: 10510.723703/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TEMPESTIVIDADE. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 71.
O responsável solidário arrolado no auto de infração é parte legítima para recorrer da decisão de primeira instância, podendo discutir tanto a sua vinculação quanto a exigência do crédito tributário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A existência de grupo econômico e a relação de interdependência restaram caracterizadas, eis que o conjunto probatório demonstra a unidade de direção e de operação entre empresas, a integração de suas atividades comerciais e a concentração de operações entre elas, afastando a alegação de mera presunção.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. VENDAS A EMPRESA INTERDEPENDENTE. SUBFATURAMENTO.
Configurada a relação de interdependência, a venda de produtos por valores significativamente inferiores aos praticados no mercado atacadista caracteriza inobservância ao valor tributável mínimo previsto no art. 195, I, do RIPI/2010, mantendo-se a higidez do lançamento fiscal que apurou as diferenças de IPI devidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador e não da sua condição de sócio.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Comprovada a prática de sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício. Contudo, seu percentual deve ser reduzido de 150% para 100% em observância à retroatividade da lei mais benéfica, conforme o art. 106, II, alínea c, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723703/2016-89
ACÓRDÃO
3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DZC INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 71.
O responsável solidário arrolado no auto de infração é parte legítima para
recorrer da decisão de primeira instância, podendo discutir tanto a sua
vinculação quanto a exigência do crédito tributário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A existência de grupo econômico e a relação de interdependência restaram
caracterizadas, eis que o conjunto probatório demonstra a unidade de
direção e de operação entre empresas, a integração de suas atividades
comerciais e a concentração de operações entre elas, afastando a alegação
de mera presunção.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. VENDAS A EMPRESA INTERDEPENDENTE.
SUBFATURAMENTO.
Configurada a relação de interdependência, a venda de produtos por
valores significativamente inferiores aos praticados no mercado atacadista
caracteriza inobservância ao valor tributável mínimo previsto no art. 195, I,
do RIPI/2010, mantendo-se a higidez do lançamento fiscal que apurou as
diferenças de IPI devidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
2
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de
administrador e não da sua condição de sócio.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Comprovada a prática de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício. Contudo, seu percentual deve ser reduzido
de 150% para 100% em observância à retroatividade da lei mais benéfica,
conforme o art. 106, II, alínea c, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: 1) Por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário interposto pela sociedade DZC INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. 2) Por
unanimidade, em negar provimento ao recurso para declarar que foi aplicado corretamente o
valor tributável mínimo previsto no art. 195, I, do Decreto no 7.212de 2010; 3) Por maioria de
votos, em afastar a responsabilidade tributária do Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade. Vencidos
os Conselheiros Ramon Silva Cunha e a Conselheira Luciana Ferreira Braga. Designado o
Conselheiro Renan Gomes Rego para redigir o voto vencedor deste capítulo; 4) Pelo voto de
qualidade, em manter a multa qualificada, pela existência de subfaturamento nas operações de
intragrupos. Vencidos Conselheiro Renan Gomes Rego, Conselheira Laura Baptista Borges e
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, que afastavam a qualificação da multa. 5)
Por unanimidade, em reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
3
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DZC INDUSTRIA DE COSMESTICOS
LTDA – EPP e RICARDO ALEXANDRE GOES ANDRADE, este na condição de responsável solidário,
contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que manteve auto de
infração para constituição de crédito tributário de IPI no valor de R$ 1.043.681,04. A autuação
refere-se a imposto lançado a menor por inobservância do Valor Tributável Mínimo (VTM) em
fatos geradores ocorridos entre 01/06/2012 e 31/12/2013.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 589 e seguintes):
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 11/22), o estabelecimento industrial DZC
Indústria de Cosméticos Ltda – EPP, CNPJ 05.725.541/0001-09 (doravante
denominada apenas como DZC) é uma sociedade limitada que tem como objeto
social principal a fabricação, comercialização e revenda de produtos de
cosméticos, perfumaria e toucador, importação e exportação de matérias-primas
e materiais de embalagens, assim como produtos de acessórios de moda,
bijuterias, artigos para presente e brinquedos.
Segundo o Relatório Conjunto de Investigação Fiscal, desenvolvido pelo Grupo de
Garantias do Crédito Tributário da Delegacia da Receita Federal em Aracaju (SE) e
pelo Núcleo de Investigação Fiscal e Análise Estratégica da Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado de Sergipe, PFN/SE/DIGRA/NIFAE/DRF/AJU/GGCT/N°
001/2013 (fls. 49/170), ficou comprovada a existência de um Grupo Econômico
denominado ‘COSMÉTICO CENTER’ integrado, entre outras, pelas empresas
interdependentes DZC e Líder Dist. de Cosm. Eireli - ME, CNPJ 05.705.786/0001-66
(doravante denominado LÍDER), que teve como principal objetivo reduzir
artificiosamente a incidência tributária sobre suas operações.
No grupo econômico citado, a LÍDER é uma sociedade limitada que tem como
objetivo o comércio atacadista dos produtos fabricados pela DZC.
Complementando o ciclo, também há no grupo empresas varejistas.
Foi constatado que a partir de junho de 2012 e durante todo o anocalendário de
2013, a LÍDER desempenhou o papel de principal adquirente dos produtos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
4
fabricados pela DZC, o que favoreceu a prática de um planejamento tributário
ilícito na tributação do IPI, pois facultou a DZC (fabricante e único contribuinte do
IPI) estipular nas notas fiscais de vendas à LÍDER preços significativamente
inferiores aos praticados por esta junto a terceiros, reduzindo, assim o valor
tributável utilizado para o cálculo do imposto.
Pelo Contrato Social e Alterações apresentados pela autuada foram confirmadas
as seguintes informações contidas no acima referido Relatório Conjunto de
Investigação Fiscal, referentes à empresa BETULLA NORDESTE INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS (atual DZC):
- a empresa foi constituída em 18/06/2003 com razão social R. G. INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS LTDA, tendo como sócios Ricardo Alexandre Goes Andrade e Carlos
Goes Andrade, cabendo a administração ao primeiro;
- por meio da Terceira Alteração do Contrato Social, registrada em 30/03/2011,
ingressaram na sociedade Paulo Valfré, Regina de Oliveira Fernandes e Paulo Ilbes
Gilbertoni, retirando-se Marcus Roberto Guimarães Goes; nesta mesma alteração,
a sociedade passou a girar sob a denominação BETULLA NORDESTE INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS LTDA – EPP (doravante denominada BETULLA), administrada
operacionalmente pelo sócio Ricardo;
- por meio da Quarta Alteração do Contrato Social, registrada em 20/02/2014, os
sócios Paulo Vafré e Regina de Oliveira Fernandes retiraram-se da sociedade;
nesta mesma alteração, alterou-se a Razão Social da empresa para DZC
INDÚSTRIA DE COSMÉTICO LTDA.
O Relatório Conjunto de Investigação Fiscal foi elaborado a fim de subsidiar a
PGFN na cobrança de créditos tributários constituídos em nome da empresa
COSMÉTICO CENTER LTDA (JOCAN REPRESENTAÇÕES DE COSMÉTICOS EIRELI –
ME) e apontou que esta empresa foi sucedida por empresas que formam um
conglomerado econômico de fato e que desempenham, em conjunto, atividades
de industrialização, distribuição e comercialização de produtos de beleza
(cosméticos, perfumaria e etc), conglomerado o qual é chamado no Relatório de
“GRUPO COSMÉTICO CENTER” e que é comandado pelo núcleo familiar GOES
ANDRADE, núcleo esse composto por José Carlos de Andrade Santos, sua esposa
Maria Marlene Goes Andrade e seus filhos Ricardo Alexandre Goes Andrade,
Carlos Gustavo Goes Andrade e Carla Priscila Goes Andrade.
São citadas como fazendo parte do GRUPO COSMÉTICO CENTER as empresas:
- COSMÉTICO CENTER LTDA (atual JOCAN REPRESENTAÇÕES DE COSMÉTICOS
EIRELI – ME), CNPJ 32.726.002/0001-59, - C.C. COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
05.424.405/0001-70,
- aos praticados por esta junto a terceiros, reduzindo, assim o valor tributável
utilizado para o cálculo do imposto.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
5
Pelo Contrato Social e Alterações apresentados pela autuada foram confirmadas
as seguintes informações contidas no acima referido Relatório Conjunto de
Investigação Fiscal, referentes à empresa BETULLA NORDESTE INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS (atual DZC):
- a empresa foi constituída em 18/06/2003 com razão social R. G. INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS LTDA, tendo como sócios Ricardo Alexandre Goes Andrade e Carlos
Goes Andrade, cabendo a administração ao primeiro;
- por meio da Terceira Alteração do Contrato Social, registrada em 30/03/2011,
ingressaram na sociedade Paulo Valfré, Regina de Oliveira Fernandes e Paulo Ilbes
Gilbertoni, retirando-se Marcus Roberto Guimarães Goes; nesta mesma alteração,
a sociedade passou a girar sob a denominação BETULLA NORDESTE INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS LTDA – EPP (doravante denominada BETULLA), administrada
operacionalmente pelo sócio Ricardo;
- por meio da Quarta Alteração do Contrato Social, registrada em 20/02/2014, os
sócios Paulo Vafré e Regina de Oliveira Fernandes retiraram-se da sociedade;
nesta mesma alteração, alterou-se a Razão Social da empresa para DZC
INDÚSTRIA DE COSMÉTICO LTDA.
O Relatório Conjunto de Investigação Fiscal foi elaborado a fim de subsidiar a
PGFN na cobrança de créditos tributários constituídos em nome da empresa
COSMÉTICO CENTER LTDA (JOCAN REPRESENTAÇÕES DE COSMÉTICOS EIRELI –
ME) e apontou que esta empresa foi sucedida por empresas que formam um
conglomerado econômico de fato e que desempenham, em conjunto, atividades
de industrialização, distribuição e comercialização de produtos de beleza
(cosméticos, perfumaria e etc), conglomerado o qual é chamado no Relatório de
“GRUPO COSMÉTICO CENTER” e que é comandado pelo núcleo familiar GOES
ANDRADE, núcleo esse composto por José Carlos de Andrade Santos, sua esposa
Maria Marlene Goes Andrade e seus filhos Ricardo Alexandre Goes Andrade,
Carlos Gustavo Goes Andrade e Carla Priscila Goes Andrade.
São citadas como fazendo parte do GRUPO COSMÉTICO CENTER as empresas:
- COSMÉTICO CENTER LTDA (atual JOCAN REPRESENTAÇÕES DE COSMÉTICOS
EIRELI – ME), CNPJ 32.726.002/0001-59,
- C.C. COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 05.424.405/0001-70,
Em resumo, conclui-se que a maioria do que é vendido no varejo pelas empresas
C.C. COSMÉTICOS e CEAL COSMÉTICOS LIDA é adquirido da empresa LÍDER, a qual,
por sua vez, adquire a maioria dos produtos que vende no atacado da empresa
BETULLA.
...
Analisando as planilhas de saída por produto, constata-se verdadeira "simulação”
na formação dos preços das operações intragrupo, exatamente no afã de reduzir
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
6
"artificiosamente" a carga tributária das empresas do GRUPO COSMÉTICO
CENTER.
De fato, ao verificar os dados constantes nas planilhas apresentadas acima, que
trazem 3 comparativos de vendas do mesmo produto da BETULLA para LÍDER e da
BETULLA para terceiros, todas dentro do Estado de Sergipe (sujeitas às mesmas
regras de tributação), verificamos gritante divergência de preços de vendas
efetuadas no mesmo dia ou em dias próximos.
Em todas as comparações, os preços praticados com empresa LÍDER são
flagrantemente inferiores aos preços praticados com terceiros, em reduções que
alcançam mais de 400%. (gn)
O Relatório Fiscal destaca que boa parte das informações acima consideraram os
dados de planilhas elaboradas naquela oportunidade a partir de Notas Fiscais
Eletrônicas (NFe) e demonstram a política e subfaturamento nas vendas
intragrupo, com o objetivo nítido de reduzir a carga tributária na empresa
fabricante Betulla (DZC).
No curso da ação fiscal desenvolvida, ficou constatado que no Grupo COSMÉTICO
CENTER existe um Planejamento Tributário Ilícito envolvendo a tributação do IPI,
com a divisão das empresas nas atividades de industrialização (a DZC) e
comercialização atacadista (a LÍDER), relativo aos anos-calendário de 2012 e 2013,
pois não foi observado o Valor Tributável Mínimo nas saídas de produtos para
estabelecimento distribuidor, o qual é interdependente do contribuinte.
Verificou-se que o contribuinte organizou suas operações de modo que a quase
totalidade das vendas com destaque do IPI fosse efetuada para estabelecimento
de firma interdependente, não equiparada a industrial.
Assim, o valor unitário - também tributável pelo IPI - estipulado pela DZC nas
saídas de seus produtos para a interdependente LÍDER era significativamente
inferior ao praticado por esta na comercialização dos mesmos produtos com
terceiros, contrariando a legislação do IPI, conforme determina o artigo 195,
inciso I, do RIPI/2010, segundo o qual o valor tributável não poderia ser inferior ao
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto
fosse destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou de
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
A LÍDER, empresa instalada e domiciliada na mesma praça da fiscalizada, por sua
vez, efetuou vendas por atacado de produtos recebidos da DZC, não sendo
equiparada a industrial nessas operações, e não havendo obrigatoriedade
tributária do lançamento do IPI nas notas fiscais.
Dispõe o artigo 195, inciso I, do RIPI/2010, que nas vendas para estabelecimento
de firma interdependente, o valor tributável não pode ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente. Ainda, esclareceu a
Solução de Consulta Interna Cosit n° 8 , de 13 de junho de 2012, na hipótese de
existir no mercado atacadista um único distribuidor de determinado produto (sem
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
7
similar para efeito de comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável
a esse estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços
praticados pelo único distribuidor nas vendas por atacado do citado produto.
Conforme dito anteriormente, tendo por base as notas fiscais emitidas pela DZC,
acessadas através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a fiscalização
constatou que a partir do mês de junho de 2012 e durante todo o ano-calendário
de 2013 a LÍDER desempenhou o papel de principal adquirente dos produtos
fabricados pela DZC, revendendo-os por preço muito superior ao de aquisição.
Desta forma, a Fiscalização considerou, para efeito de base de cálculo do IPI, a
diferença entre o preço unitário atacadista e aquele utilizado pelo fabricante.
Além do estabelecimento industrial, foi imputada a Responsabilidade Solidária de
RICARDO ALEXANDRE GOES ANDRADE – CPF 878.038.875-20 – Sócio
Administrador, por atos praticados com excesso de poderes ou infração à
legislação tributária, provocando fatos geradores do IPI, evidenciado pelo ajuste
contábil entre as partes almejando a sonegação fiscal (art. 135, inciso III, do CTN).
Conforme já amplamente exposto, nas condutas empresariais desenvolvidas na
DZC (fabricação) e na LÍDER (atacadista), ficou constatada a existência de
Planejamento Tributário Ilícito envolvendo tributação do IPI, pois a venda a
preços
significativamente
inferiores
para
firma
interdependente,
comparativamente a vendas para terceiros, tiveram a finalidade, em tese, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
Também, segundo a Fiscalização, ficou demonstrado que as empresas
supracitadas são intimamente ligadas, e que as operações como foram dispostas
geram substancial ganho tributário ao grupo econômico; a divisão das atividades
de fabricação e distribuição de cosméticos perpetradas pelas empresas DZC e
LÍDER demonstra, em tese, conduta intencional de criar operações sem qualquer
substância econômica ou propósito negocial, a não ser o de elidir o IPI por meio
da diminuição do preço de venda nas saídas da DZC para a LÍDER reduzindo
sensivelmente o valor do imposto a recolher sem qualquer prejuízo para o grupo
como um todo, mediante omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação principal.
Dessa forma, tem a Fiscalização a convicção de uma intenção, isto é: todas as
ações foram fruto de uma vontade, houve um desejo, cujo resultado não se deu
por acaso; revelando condutas delituosas enquadradas no disposto nos artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, e praticadas com o objetivo de eximir total ou
parcialmente o contribuinte do pagamento dos tributos e contribuições federais
devidos (acrescente-se que, além do IPI, foi lançado crédito tributário referente a
contribuições PIS/COFINS não-cumulativas, incidentes sobre os produtos
submetidos à incidência monofásica, objeto do processo 10510.723702/2016-34).
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
8
Assim, em função dessas condutas, a Fiscalização procedeu à qualificação da
multa para 150%, conforme o art 957, inciso II do RIR/99, com fundamento no art.
44, inciso I, § 1o da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação da Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007, conversão da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de
2007.
Em 30/11/2016, foi apensado a estes autos o processo de no 10510.723708/2016-
10, o qual trata de Representação Fiscal para Fins Penais dos envolvidos (fl. 477).
Em 30/12/2016, os Sujeitos Passivos apresentaram em conjunto uma única
Impugnação firmada pelo Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade – Sócio-
Administrador da DZC –, constante às fls. 519/542 (destaca-se que a Impugnação
juntada às fls. 480/503 possui o mesmo teor não estando, entretanto, assinada).
Em sua Impugnação alegam a ilegal responsabilidade solidária do
sócioadministrador; o ilegal arbitramento de preços de vendas; que a autuação é
baseada em presunção; afirmam inexistir grupo econômico e confusão
patrimonial; alegam a não participação da empresa autuada na situação
configuradora do fato gerador dos créditos tributários e a ausência de fraude
fiscal, de abuso de personalidade jurídica ou de má-fé da empresa autuada;
buscam trazer demonstração técnica da inexistência de provas produzidas pelo
Fisco da participação da empresa em esquema fraudulento para reduzir tributos
de suposto grupo econômico; tratam da variação de preços de 63% a 140% em 34
produtos correspondentes a 69% da amostra, das variações de preços acima de
300% referentes a produtos que foram retirados do mercado e das variações
acima de 400% que correspondem a apenas 2 produtos devido a sazonalidade ou
estacionalidade e trazem seus argumentos de que a multa aplicada tem caráter
confiscatório.
Resumidamente, seus argumentos são os que seguem.
Que a atribuição da Responsabilidade Solidária do Sócio-Gerente é ilegal por não
encontrar guarida nos fatos e não se basear em prova contundente de conduta
ilegal; que o mesmo não agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o
estatuto da empresa.
Que o Auto de Infração (AI) desconsiderou os preços de mercado praticados nas
vendas entre a DZC e a LÍDER, realizando um arbitramento ilegal e absurdo da
base de cálculo do IPI, tomando como base os preços de venda das NF emitidas
pela LÍDER; alega que para que se configure “grupo econômico” é preciso que as
empresas, com personalidade jurídica própria, estejam sob direção, controle ou
administração comuns; que não há prova da subordinação da empresa autuada a
quaisquer das empresas citadas no Relatório, não havendo qualquer coordenação
e comunhão de interesses; que não restou comprovado o compartilhamento, a
combinação de esforços e recursos para a realização dos seus respectivos
objetivos; que não há interdependência entre as empresas.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
9
Que estamos diante de uma família tradicional de comerciantes em que os filhos
cresceram e se desenvolveram no decorrer dos anos assistindo e participando do
negóciofamiliar e, na fase adulta, trilharam seu próprio caminho individual e
profissional também no ramo de cosméticos, sem, no entanto, haver qualquer
laço jurídico, comercial ou financeiro com a empresa de seus pais. Acrescenta que
o fato dos filhos inicialmente figurarem como sócios em outra empresa (C.C.
COSMÉTICOS LTDA) não é fundamento para caracterizar formação de grupo
econômico; que a existência de um único sócio em comum não configura grupo
econômico e, se assim fosse considerado, afrontaria o princípio da livre iniciativa;
que a existência de procuração para Ricardo Alexandre Goes Andrade para
movimentação de contas bancárias da empresa vinculada ao seu irmão Carlos
Gustavo deve-se tão somente aos laços familiares por ser pessoa de extrema
confiança do irmão, não tendo havido vínculo com decisões administrativas ou
gerenciais na empresa do irmão.
Que não há confusão patrimonial entre as empresas, não havendo prova de
qualquer transferência financeira ou patrimonial entre as empresas ou seus
sócios, bem como não há qualquer prova da mistura de faturamentos, caixas e
funcionários entre as empresas citadas no relatório.
Que não restou comprovado, por incidência obrigatória dos limites do art. 124 do
CTN, que a empresa autuada, por supostamente integrar o aludido grupo
econômico, teve participação na situação configuradora do fato gerador dos
créditos tributários. Que só existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico quando ambas realizam
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador.
Que não existem provas materiais da ocorrência de confusão patrimonial, abuso
da personalidade jurídica ou fraude a justificar a desconsideração da
personalidade jurídica de diversas empresas de modo a atingir seus respectivos
patrimônios e de seus sócios. Isto devido ao fato de que não restou provado, de
forma contundente, que a autuada faz parte de suposto “Grupo Econômico”, que
é beneficiária de suposta sonegação fiscal ou que tem qualquer ligação com os
fatos geradores de obrigação tributária de empresa devedora do fisco, não
havendo também demonstração probatória da manipulação de preços para
desoneração tributária. Que o Fiscal autuante se baseia somente em indícios que
apontam a existência de laços familiares entre os sócios, não havendo indícios
que corroborem a participação e os benefícios da autuada advindos de tal grupo
econômico. Que a prática de preços da autuada obedeceu as regras e leis do
mercado. Que a aplicação de presunções e indícios no direito tributário deve ser
feita com especial cautela, pois estes acabam afastando a segurança e certezas
jurídicas que respaldam os princípios da legalidade e da tipicidade
preponderantes nesse direito. Que a prova indiciária produzida pelo Fisco
demonstra exatamente a inexistência de qualquer participação da empresa
Autuada em suposto “Grupo Econômico”, ou que tenha praticado condutas
tributárias ilícitas para beneficiar tal grupo.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
10
Alegam que não houve a demonstração de provas de que a autuada participe em
esquema fraudulento para a redução de tributos de suposto grupo econômico;
que não há prova que caracterize sucessão tributária; que tão somente é citada
uma evolução de Receita Bruta sem qualquer comentário ou raciocínio lógico e
científico que demonstre que a empresa tenha patrocinado ou participado de tal
esquema.
Que o Fiscal desconsiderou leis de mercado e traz planilhas e argumentos na
busca de demonstrar a inexistência da suposta “simulação na formação de
preços”; que não há prova da subordinação da autuada à direção, controle ou
administração de quaisquer das empresas entre aquelas citadas no relatório
compondo grupo comercial; que não há interesse empresarial único voltado a
variados segmentos e à obtenção de lucros; que a existência de grupo econômico
pressupõe a existência de pelo menos uma relação de coordenação entre os entes
coligados, de forma que resulte numa orientação empresarial comum, o que não
foi demonstrado. Que o fato das empresas citadas no Relatório explorarem ramo
de atividade comercial similar e pertencerem a familiares não enseja a
responsabilidade solidária da autuada.
Alegam que da amostra de 49 produtos apresentada pelo Fisco, 34 (69,39%) são,
ou comercializados com uma margem de lucro menor do que a de outros
produtos e consistem em uma linha de produtos que são comercializados com
uma baixa margem de agregação visando aumentar o volume de vendas e reduzir
o custo de compra de matéria-prima, ou por divergências naturais em que o
atacadista assume parte dos custos e compra em grande volume, havendo,
naturalmente, critérios diferenciados de formação de preço de venda; que 13
(26,53%) são produtos que saíram de linha o que justificaria sua venda a preços
de custo para se livrar do estoque; e que 2 (4,08%) são produtos sujeitos a
sazonalidade/estacionalidade e, por isso, não se pode comprar preços de baixa
estação com de alta estação.
Alegam que a multa no valor de 150% é excessiva e desproporcional, tendo
caráter confiscatório, atentando também aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Finalmente, durante sua impugnação, à fl. 532, requisitam prova pericial
necessária para comprovar em sua contabilidade toda a legalidade de suas
transações comerciais.
Ao julgar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ a julgou
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado e a responsabilidade solidária do sócio, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período
de
apuração:
01/06/2012
a
31/12/2013
RELAÇÃO
DE
INTERDEPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. FIRMA COM RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
11
O valor tributável para fins de apuração do IPI não pode ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento
de firma com a qual mantenha relação de interdependência. INFRAÇÃO
QUALIFICADA. MULTA DE OFÍCIO MAJORADA.
A prática de planejamento tributário abusivo e ilegal com a caracterização de
sonegação, de fraude e de conluio enseja a majoração da multa de ofício aplicada.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegação de
Inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado que praticam, de forma comissiva ou omissiva, conjuntamente com o
contribuinte as condutas tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. O pedido de perícia que não
atende aos requisitos exigidos pela legislação do processo administrativo fiscal é
considerado como não formulado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- A autuação teria se baseado em presunção, não havendo que falar em grupo
econômico de fato, eis que inexiste qualquer prova de subordinação da empresa
autuada, à direção, controle ou administração de quaisquer das empresas citadas
no relatório;
- Não há confusão patrimonial, eis que não teria sido demonstrado pelo fisco
qualquer transferência financeira e patrimonial entre as empresas mencionadas
no relatório. O fato de as empresas explorarem ramo de atividade comercial
similar e pertencerem a familiares, não enseja a responsabilidade solidária da
empresa autuada e de seu sócio administrador.
- Não teria sido comprovado que a empresa autuada por integrar o aludido grupo
econômico teve participação na situação configuradora do fato gerador dos
créditos tributários cobrados, nos termos do art. 124 do CTN;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
12
- Não existem provas da ocorrência de confusão, abuso ou fraude aptos a
justificar a desconsideração da personalidade jurídica;
- As diferenças apontadas sobre os preços nas vendas à Lider, em relação aos
praticados com os comerciantes varejistas seria natural, pelo fato de ser
distribuidora, bem como que alguns produtos teriam saído da linha de produção
e, em função disso, teriam sido vendidos para as distribuidoras a preço de custo;
- As variações acima de 400% ocorreram em apenas 2 meses e se justificaram
porque foram realizadas no início de março de 2011, pós carnaval, em que ocorre
uma retração sazonal de vendas o que afeta os preços de venda;
- A multa em 150% aplicada pelo fisco seria confiscatória;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relator
Do Conhecimento do Recurso.
Inicialmente, denota-se que o recurso foi interposto tanto pela pessoa jurídica, DZC,
quanto pelo responsável solidário, Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade. Conforme os autos, a
empresa foi devidamente intimada da decisão da DRJ, mas não apresentou recurso no prazo legal,
tornando-o intempestivo, conforme consignado no termo de perempção às fls. 618.
Por outro lado, o responsável solidário, devidamente intimado, apresentou seu
recurso tempestivamente.
A Súmula CARF no 71 estabelece que "Todos os arrolados como responsáveis
tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito
tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade".
Assim, embora precluso o direito de recurso para a pessoa jurídica, o recurso do
responsável solidário tempestivo devolve a este colegiado a análise de toda a matéria, incluindo o
mérito da exigência tributária.

Do Mérito.
Passando à análise do mérito recursal, verifica-se que a empresa foi autuada em
decorrência de ação fiscal que constatou a utilização de um planejamento tributário ilícito pelo
grupo “COSMÉTICO CENTER”, envolvendo a tributação do IPI.
Foi apurado que a empresa ora autuada, DZC, atuava como fabricante, enquanto a
comercialização atacadista era realizada pela empresa LÍDER. Nos anos-calendário de 2012 e 2013,
não foi observado o valor tributável mínimo nas saídas de produtos para este estabelecimento
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
13
distribuidor, que é interdependente do contribuinte, em desacordo com o que determina o art.
195, I, do RIPI/2010.

Do grupo econômico.
Em síntese, o procedimento fiscal concluiu que as empresas DZC e LÍDER são
interdependentes e que a DZC realizava a maioria de suas vendas para a LÍDER com preços
subfaturados, quando comparados a vendas efetuadas a terceiros, com o claro intuito de reduzir a
tributação do IPI.
A recorrente alega que a autuação se baseou em mera presunção, sustentando
tratar-se de uma família tradicional de comerciantes e que a mera existência de um sócio em
comum não caracteriza grupo econômico.
A defesa afirma inexistir qualquer prova da subordinação da empresa autuada à
direção, controle ou administração de quaisquer das empresas citadas no relatório. Sustenta que
o fisco não demonstrou a utilização de recursos financeiros comuns ou o livre trânsito de
operações entre as empresas do suposto grupo , o que comprovaria a independência da empresa
autuada.
Alega, ainda, a inexistência de confusão patrimonial, argumentando que não há
prova de transferência financeira entre as empresas mencionadas, seus sócios e a autuada, nem
mistura de faturamentos, caixas ou funcionários.
Pois bem, apesar do que alega a Recorrente, certo é que o relatório fiscal foi
devidamente embasado, inclusive, no Relatório Conjunto de Investigação Fiscal, desenvolvido pelo
Grupo de Garantias do Crédito Tributário da Delegacia da Receita Federal em Aracaju – SE, e pelo
Núcleo de Investigação Fiscal e Análise Estratégica da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado
de Sergipe, PFN/SE/DIGRA/NIFAE/DRF/AJU/GGCT/N° 001/201, em que ficou comprovada a
existência do Grupo Econômico denominado “COSMÉTICO CENTER”, integrado entre outras, pela
empresa DZC e LÍDER, que teve como principal objetivo reduzir a incidência tributária em suas
operações.
Conforme se denota do relatório fiscal, que não se baseia em presunções, mas em
provas contundentes como as notas fiscais emitidas pela DZC (acessadas via SPED), a partir de
junho de 2012 e durante todo o ano de 2013, a LÍDER foi a principal adquirente dos produtos
fabricados pela DZC. A DZC estipulava, nas notas fiscais de venda à LÍDER, preços
significativamente inferiores aos praticados por esta a terceiros, o que reduzia o valor tributável
para o cálculo do imposto, em ofensa ao art. 195, I, do Decreto no 7.212 de 2010.
Para que fosse configurado o grupo econômico, levou-se em consideração, além
das alterações dos contratos sociais ao longo do tempo que:
I)Todas as empresas que compõem o grupo cosmético center atuam no
ramo de cosméticos e sucederam a empresa cosmético center ltda.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
14
II)No relatório conjunto de investigação fiscal foi elaborado um diagrama
que demonstra a sobreposição de vínculos societários e da arvore
genealógica da família GOES ANDRADE e de terceiros vinculados entre as
empresas, que demonstra o grau intricado entre as pessoas físicas e
jurídicas que compõem o grupo, sendo que a família GOES ANDRADE
possui vínculos formais (atuais e extintos) e é quem controla efetivamente
as empresas;
III)A maioria do que era vendido pelas empresas CC COSMÉTICOS E CEAL
COMÉSTICOS é adquirida da empresa LÍDER, a qual por sua vez, adquire a
maioria dos produtos que vende no atacado da empresa BETULLA/DZC.
Foram analisadas as planilhas de saídas por produto, sendo constatada
verdadeira simulação na formação dos preços das operações intragrupo, a
fim de reduzir a carga tributária das empresas: “De fato, ao vereficiar os
dados constantes nas planilhas apresentadas acima, que trazem 3
comparativos de vendas do mesmo produto da BETULLA para LÍDER e da
BETULLA para terceiros, todas dentro do Estado de Sergipe (sujeitas ás
mesmas regras de tributação), verificamos gritante divergência de preços
de vendas efetuadas no mesmo dia ou em dias próximos. Em todas as
comparações, os preços praticados com empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA são flagrantemente inferiores aos preços praticados
com terceiros, em reduções que alcançam mais de 400%.”
Assim, ao contrário do que leva crer o Recorrente, o grupo econômico não foi
baseado em meras presunções da autoridade fiscal, pois tinham sua direção, controle e
administração compartilhados e exercidos direta ou indiretamente pelas mesmas pessoas, em sua
maioria do mesmo grupo familiar, com amplos, gerais e irrestritos poderes em empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica.

Em relação à aplicação da responsabilidade solidária de que trata o artigo 124, I do
CTN, deve ser aplicado o entendimento contido no Parecer Normativo Cosit no 04/2018, norma
vinculante para este órgão de julgamento. Destaco os seguintes trechos do citado Parecer:
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
(...)
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
15
(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular");
(ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes;
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas
com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
(...)
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados; (g.n.)
É imperioso destacar que a autoridade fiscal indicou uma série de elementos para
caracterizar o grupo econômico irregular e o interesse comum, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 04/2018.
Dessa forma, uma vez constatada a existência de grupo econômico de fato irregular
e configurado o interesse comum, é correta a atribuição de responsabilidade solidária.
Ademais, como bem consignou o acórdão de origem, o objeto do presente processo
é a responsabilidade da DZC e de seu sócio pelo crédito tributário apurado, e não a
desconsideração da personalidade jurídica de todas as empresas do grupo para outros fins.
No presente caso, destaca-se também o evidente interesse comum entre as partes,
conforme prevê o art. 124, I, do CTN. A participação comum no fato gerador, visando à sonegação,
ocorreu de forma indireta, por meio de ajustes ilícitos em conluio, o que atrai a responsabilidade
solidária tanto das pessoas jurídicas quanto da pessoa física do sócio administrador.
Dessa forma, entendo que o grupo econômico foi devidamente configurado pelo
relatório fiscal, motivo pelo qual deixo de acolher as alegações da recorrente.

Da diferença de preços à empresa Líder.
Além de questionar a existência do grupo econômico, a recorrente tenta justificar a
diferença de preços praticada com a empresa Líder, alegando que tais variações se dariam por ser
ela uma distribuidora, por sazonalidade de mercado ou por queima de estoque.
No entanto, como bem ressaltou a DRJ, que analisou a questão de forma específica
e cujas razões de decidir ora reproduzo, tais argumentos são infundados:
Os impugnantes apontam que haveria uma correção a ser feita no critério de
avaliação das supostas diferenças de preços constantes do Demonstrativo
elaborado pelo Fisco – que as diferenças de preços não seriam de 63% a 140%,
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
16
mas de 38% a 59%; que não se divide o valor do produto de maior preço pelo de
menor preço.
Não assiste razão à impugnação: não se verifica incorreção no Demonstrativo do
Fisco. Em verdade, isso depende da base de cálculo que se está utilizando. Se
tivéssemos, por exemplo, que um mesmo produto fosse vendido pela DZC por
R$200,00 para a empresa LÍDER e por R$400,00 para terceiros, obviamente há
uma diferença de 100% no preço que é cobrado de terceiros em relação ao que é
cobrado da LÍDER. Entretanto, isto também poderia ser dito de outra forma: que
em relação ao preço cobrado de terceiros, os preços cobrados da LÍDER são 50%
menores. Ou seja, depende do ponto de vista. Assim, não há reparos a se fazer
nas informações das diferenças de preços do Demonstrativo elaborado pelo Fisco
pois, em relação ao preço cobrado da empresa interdependente LÍDER, os preços
cobrados de terceiros são de 63% a acima de 400% maiores.
Ainda quanto às diferenças de preços dos produtos vendidos para a
interdependente LÍDER e para terceiros, a empresa busca justificar-se alegando
que alguns produtos são comercializados com uma margem de lucro menor do
que a de outros produtos – “produtos de combate” –, vendas diretas a varejistas
têm um preço maior que as vendas a atacadistas devido ao fato de ser repassado
uma parte dos custos para o atacadista e as margens de lucro nas operações com
atacadistas serem menores devido ao grande volume comercializado para os
mesmos; que alguns produtos saíram de linha de produção e foram vendidos a
preço de custo com a finalidade de queima de estoque e, finalmente, outros
produtos sofrem sazonalidade e não se poderia comparar preços de venda no
início de março – de baixa temporada – com final de maio – de alta estação.
Tais alegações são irrelevantes, pois o que se deve levar em consideração é se as
vendas para a interdependente LÍDER seguiram o Valor Tributável Mínimo
conforme a legislação, o que será analisado adiante. Ainda assim, verifica-se que
não assiste razão à empresa em suas alegações. Apenas a título de exemplo, a
alegação de queima de estoque para diferenciação de preços cobrados de
terceiros e da interdependente LÍDER não se sustenta. A empresa alega, p. ex.,
que os produtos anti-quebra condicionador creme hidratante REGEN PLUS 1kg e o
condicionador creme de pentear 300 ml anti-quebra foram substituídos por novas
formulações e, por isso, a empresa teria feito uma queima de estoque. Porém, ao
se observar a tabela da fl. 163 verifica-se que o condicionador creme hidratante
REGEN PLUS 1kg foi vendido para a interdependente LÍDER a R$10,53 em
12/01/2011 e a R$11,81 em 15/08/2012 e 14/01/2013; já para terceiros esse
mesmo produto era vendido a R$18,81 em 10/01/2011, 14/08/2012 e
14/01/2013. Ora, que queima de estoque era essa em que, no mesmo período, os
preços cobrados de terceiros sempre eram significativamente superiores aos
cobrados da interdependente LÍDER? Seria uma queima de estoque só para sua
interdependente? Mas que queima de estoque era essa que durava 2 anos: de
janeiro de 2011 a janeiro de 2013? Que queima de estoque era essa que
aumentou os preços de um período para outro nas vendas para a LÍDER e que se
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
17
manteve o mesmo para terceiros? Que queima de estoque era essa que não
baixava nunca os preços nas vendas para terceiros mesmo dois anos depois da
primeira venda referida?
O mesmo se pode questionar acerca do condicionador creme de pentear 300 ml
anti-quebra. Conforme tabela referida, este produto foi vendido para a
interdependente LÍDER a R$12,33 em 09/02/2011, mas a R$22,47 para terceiros
em 14/02/2011, ou seja, cinco dias depois a tal queima de estoque não existia
para terceiros; em 01/11/2012 o produto foi vendido para a LÍDER a R$11,30, mas
em 19/11/2012 continuava a ser vendido a R$22,47 para terceiros; e em
22/02/2013 era vendido para a LÍDER a R$11,30 e em 20/02/2013 continuava a
ser vendido a R$22,47 para terceiros. Ora, que queima de estoque era essa em
que, no mesmo período, os preços cobrados de terceiros sempre eram
significativamente superiores aos cobrados da interdependente LÍDER? Seria uma
queima de estoque só para sua interdependente? Que queima de estoque era
essa que durava 2 anos: de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2013? Que queima de
estoque era essa que os preços se mantiveram os mesmos para terceiros, mesmo
dois anos depois da primeira venda referida? Que queima de estoque era essa
que não baixava nunca os preços nas vendas para terceiros mesmo dois anos
depois da primeira venda referida? A resposta a todas estas perguntas é de que
não se tratava de queima de estoque, mas sim uma venda a preços diferenciados
(subfaturados) para a empresa LÍDER.
Já citamos que o que interessa é se a empresa seguiu os ditames do Valor
Tributável Mínimo conforme apregoa a legislação. Mas, mais uma vez, damos
outro exemplo de que não assiste razão à empresa em suas alegações: a
sazonalidade ou estacionalidade. A empresa alega que as variações acima de
400% ocorreram em apenas 2 produtos, cujas operações foram realizadas no
início de março de 2011 e final de maio de 2011. Mais uma vez, observando-se a
tabela de fl. 163, verifica-se que estas variações acima de 400% ocorreram nos
produtos CO DIVAYNE 300ML – RECONSTRUTOR C/12 e CO LEAVE IN DIVAYNE
300ML – POS QUÍMICA C/12. De fato, tais produtos foram vendidos em
março/2011 para a LÍDER e em maio/2011 para terceiros. Destaca ainda a
empresa que a baixa estação se inicia no mês de janeiro e se estende até meados
de abril, período em que as vendas de cosméticos caem abruptamente e no qual
são realizadas inúmeras campanhas promocionais, a preços bastante reduzidos.
Mais uma vez se verifica que suas alegações não se sustentam frente aos dados
constantes na tabela de fl. 163. A empresa fabrica e vende uma gama de produtos
cosméticos. Tomemos alguns exemplos da tabela: o produto CO CR HID LIFETRAT
1KGCRESPOS C/06 era vendido a terceiros em 15/02/2012 (alegado período de
baixa estação em que o preço deveria ser menor) a R$53,78, já para a
interdependente LÍDER era vendido em 18/06/2012 (alegado período de alta
estação em que o preço deveria ser maior) a R$25,29; o produto CO DEFR
LIFETRAT 300ML – FRACOS E QUEBR C/12 era vendido a terceiros em 15/02/2012
(alegado período de baixa estação em que o preço deveria ser menor) a R$66,89,
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
18
já para a interdependente LÍDER era vendido em 29/06/2012 (alegado período de
alta estação em que o preço deveria ser maior) a R$30,81; o produto SH LIFETRAT
300ML – RESSECADO E DES C/12 era vendido a terceiros em 28/02/2012 (alegado
período de baixa estação em que o preço deveria ser menor) a R$43,50, já para a
interdependente LÍDER era vendido em 29/05/2012 (alegado período de alta
estação em que o preço deveria ser maior) a R$21,44; o produto CO REGEN PLUS
350 ML – A QUEBRA C/12 foi vendido à interdependente LÍDER a R$15,66 em
10/05/2011, a R$16,82 em 19/11/2012 e 21/01/2013, ou seja, em diferentes
períodos do ano não sofrera significativa alteração no preço. Ainda, se tomarmos
os dois produtos especificamente citados pela empresa para justificar a
sazonalidade, veremos, por exemplo, que um deles se trata de reconstrutor, mas
veja-se que, o produto CO CR HID LIFETRAT 1KG-RECONSTRUTOR C/6 – também
um reconstrutor – era vendido à empresa interdependente LÍDER a R$25,29 em
10/05/2011 (quando seria um período de alta estação em que o preço deveria ser
maior) e a R$43,73 para terceiros em 15/01/2011 (alegado período de baixa
estação em que o preço deveria ser menor). Ora, pelos vários exemplos, vê-se que
a alegada sazonalidade ou estacionalidade não ocorre.
Estes foram apenas alguns exemplos que demonstram que as alegações da
empresa para diferenças de preços cobrados da interdependente LÍDER e de
terceiros não se sustentam. Mas, repita-se, o que interessa aqui é se a empresa
obedeceu ao ditame da legislação quanto ao Valor Tributável Mínimo nas vendas
para sua interdependente.
Ora, conforme demonstrado nos autos por meio de planilhas elaboradas a partir
das Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis no site www.nfe.fazenda.gov.br, para o
período de apuração de 01/06/2012 a 31/12/2013, as vendas da autuada para a
LÍDER, sua interdependente, foram a preços significativamente inferiores aos
praticados por esta (atacadista) junto a terceiros, reduzindo, com isso, o valor
tributável utilizado para o cálculo do IPI, contrariando o citado art. 195, I do
RIPI/2010. Em vista disso, a DZC foi corretamente autuada, não tendo os
argumentos trazidos pelos impugnantes sido capazes de afastar tal
descumprimento.
Os impugnantes alegam que foi realizado um arbitramento ilegal e absurdo da
base de cálculo do IPI, tomando por base para cálculo do IPI da DZC os preços de
venda constantes das Notas Fiscais emitidas pela LÍDER. Não lhes assiste razão.
Não houve um arbitramento ilegal e absurdo da base de cálculo do IPI, pois foi
seguido o que apregoa o art. 195, I do RIPI/2010, tendo a Fiscalização
considerado, para efeito e base de cálculo do IPI, a diferença entre o preço
unitário atacadista e aquele utilizado pelo fabricante.
A jurisprudência administrativa sobre o valor tributável mínimo do IPI, na saída de
produtos em empresas interdependentes, é no sentido de que seja procedido
lançamento de ofício das diferenças apuradas, tomando por base o preço
corrente dos produtos no mercado atacadista da praça do remetente, tal como no
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
19
exemplo citado no Relatório Fiscal, no Acórdão 3101-001,806, de 24/02/2015,
proferido pelo CARF, na apreciação do Processo n° 11080.006626/2009-40:
"VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO DE FIRMA
INTERDEPENDENTE. INOBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A inobservância do valor tributável mínimo nas saídas de produtos tributados pelo
IPI, destinados a firma com a qual o remetente mantém relação de
interdependência, justifica o lançamento de ofício das diferenças apuradas,
tomando por base o preço corrente dos produtos no mercado atacadista da praça
do remetente.
Assim, entendo que não há retoques a fazer no entendimento da DRJ quanto à
diferenciação de preços, que foi um elemento central para a configuração da fraude.

Responsabilidade do Sócio Administrador – Ricardo Alexandre Goes Andrade.
Quanto a responsabilidade do Sócio Administrador, Ricardo Alexandre, ora
Recorrente, verifica-se que o recurso se limitou a afirmar que:
Ocorre que, naturalmente, os filhos (RICARDO ALEXANDRE GOES ANDRADE,
CARLOS GUSTAVO GOES ANDRADE e CARLA PRISCILA GOES ANDRADE), cresceram
e se desenvolveram, no decorrer dos anos, assistindo e participando do negócio
familiar.
Por consequência, na fase adulta, trilharam seu próprio caminho individual e
profissional, na rota empresarial da família, também desenvolvendo atividade
comercial referente ao negócio de cosméticos, diante da vasta experiência
adquirida junto ao antigo negócio familiar, sem, no entanto, firmar qualquer laço
jurídico, comercial e financeiro, com a citada empresa JOCAN REPRESENTAÇÕES
DE COSMÉTICOS EIRELIME, que continuou sob a égide de seus pais, estes
totalmente responsáveis pela continuidade, administração e gerência do negócio.
Ademais, o fato dos filhos de José e Maria Marlene inicialmente figurarem como
sócios em outra empresa (CC. COSMÉTICOS LTDA), não é fundamento para
caracterizar formação de grupo econômico, assim como, de responsabilidade
solidária, como deseja o Fisco Autuante, em relação à empresa DZC. O Sr. Ricardo
Alexandre Goes Andrade, sócio gerente da empresa autuada, tão somente
permaneceu como sócio da CC. COSMÉTICOS LTDA, por apenas dois anos
(09.12.2002 até 03.11.2004), para após, seguir seu próprio caminho empresarial
na gestão da empresa BETTULA/DZC.
(...)
Os fatos referentes à existência de procuração para Ricardo Alexandre Goes
Andrade, sem qualquer outorga de poder de administração e gerência, para
movimentação de contas bancárias da empresa (15751, 15769 e 300120)
vinculada ao seu irmão Carlos Gustavo Goes Andrade, após 06 (seis) anos da saída
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
20
da sociedade CC. CÓSMETICOS LTDA, se prende, tão somente, aos laços familiais,
porque é pessoa de extrema confiança do citado irmão, que apenas no ano de
2010, precisou de ajuda, em decorrência de ausência momentânea, para resolver
pendências financeiras, sem qualquer vínculo com decisões administrativas e
gerenciais da empresa mencionada, não havendo qualquer prova cabal e
concreta, produzida pelo Fisco, que tal mandatário e a Empresa Autuada, tenham
sido beneficiados dos resultados econômicos das atividades empresariais da CC.
COSMÉTICOS LTDA, e quais foram estes benefícios, não passando de especulações
e presunções tais assertivas, embutidas no mencionado Relatório, para forjar a
existência de um suposto grupo econômico.
Ocorre que, conforme se denota do il. relatório fiscal, o sócio RICARDO ALEXANDRE
GOES ANDRADE, era sócio majoritário e possuía poderes de administração da empresa, sendo que
ainda restou patente que os atos praticados foram com excesso de poderes ou infração à lei
tributária, praticando fatos geradores do IPI, eis que restou evidente o ajuste contábil entre as
partes com o intuito de sonegação fiscal.
Restou patente o ajuste entre a DZC e a LÍDER em operação que buscasse permitir a
DZC recolher menos IPI, configurando interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
Ressalta-se que o Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade era sócio administrador da
empresa durante todo o período em que se constatou o fato gerador, conforme as Terceira e
Quarta Alterações do Contrato Social, datadas de 30 de março de 2011 e 20 de fevereiro de 2014.
Por essa razão, entendo que sua responsabilidade deve ser mantida.

Da multa.
Por fim, o Recorrente alega que a multa de 150% é excessiva e desproporcional,
bem como tem caráter confiscatório, razão pela qual, requer a sua minoração, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apesar de a Súmula CARF no 2 vedar a análise de inconstitucionalidade, a
penalidade aplicada pode ser revista, ante a alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023 que
reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
A nova penalidade, sendo mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos
ou fatos pretéritos ainda não julgados, nos termos do art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Assim, entendo que a multa qualificada deve ser mantida, porém, reduzida de 150%
para 100%, em observância à lei mais benéfica.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso para declarar que foi
aplicado corretamente o valor tributável mínimo previsto no art. 195, I, do Decreto no 7.212de
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
21
2010, bem como reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
A fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o sócio
administrador Ricardo Alexandre Goes Andrade, atribuindo-lhe responsabilidade pelos créditos
tributários discutidos no presente processo, com base no inciso I do artigo 124 do CTN.
Registre-se, desde logo, que a simples condição de sócio não implica
responsabilidade tributária estipuladas pelos artigos 124 ou 135 do CTN.
Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de lei
capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra, fazendo
prevalecer, em todos os casos, a exceção.
É importante notar-se que a responsabilidade pessoal ou solidária dos sócios-
gerentes, diretores e administradores é por obrigações resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Há de ser resultante de atos
irregulares, devidamente comprovados.
Isto é, para que haja a responsabilização do sócio é necessária a comprovação de
que agiu com excessos de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Acerca da aplicação do artigo 135, o STJ se pronunciou, em sede de recursos
repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência
por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.318 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723703/2016-89
22
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta
a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Apesar de infração, julgo que o procedimento fiscal, no que toca à
responsabilização dos administradores, foi raso. É imprescindível um trabalho específico de modo
a demonstrar a individualização das condutas do responsável solidário, caso contrário, toda
“sonegação” (no sentido de não recolher tributo) implicaria em responsabilização do
administrador. A simples condição de administrador não é suficiente para a imputação de
responsabilidade.
Diante disso, como não foi apontado no processo qualquer ato praticado
diretamente pelo Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade., não há nem que se falar em obrigação
tributária resultante. Restam, pois, não preenchidos os requisitos para a aplicação dos artigos 124
e 135 do CTN, razão pela qual não há como se referendar a responsabilidade tributária apontada
pela Fiscalização e mantida pela DRJ.
Afasto a responsabilidade solidária no presente processo.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 727
DF CARF MF
Original